Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E OFENSA AO ESTATUTO DO IDOSO REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO DURANTE A POSSE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra sentença em julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para a) condenar o terceiro requerido a transferir para o seu nome a titularidade do veículo objeto dos autos, após a quitação dos débitos incidentes sobre o bem, os quais deverão ser arcados pelo primeiro requerido, referentes aos débitos de IPVA dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e licenciamento anual do ano de 2022, além dos pagamentos das infrações cometidas no período em que ficou na posse do veículo; b) condenar o primeiro requerido ao pagamento dos débitos
incidentes sobre o veículo anteriormente descrito, referentes ao IPVA dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e licenciamento anual do ano de 2022, além dos pagamentos das infrações cometidas no período em que ficou na posse do veículo; c) condenar o primeiro requerido a pagar ao autor as custas geradas pelo protesto do seu nome em Cartório, no valor de R$1.708,84. Em seu recurso, o recorrente alega a ausência de contraditório e violação ao Estatuto da Pessoa Idosa por não ter tido a oportunidade de esclarecer fatos relevantes na audiência de instrução e julgamento, pois encontrou dificuldades de participar da audiência de instrução e julgamento e não alcançou suporte para tanto. Requer a anulação dos atos posteriores à audiência para que seja ouvido presencialmente. No mérito, afirma que o último adquirente é o responsável pela integralidade dos débitos, já que, naturalmente, comprou o veículo por preço abaixo do mercado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas incidentes sobre o veículo objeto de negócio jurídico entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ausência do contraditório e violação ao Estatuto do Idoso. No caso, ausentes provas de que o requerido tenha tentado sem sucesso acessar o ambiente virtual de audiência de instrução e julgamento ou que tenha entrado em contato com o cartório durante a realização da audiência. Ademais, a audiência teve início às 14:21 e o requerido só informou ao Juízo sua eventual dificuldade para acessar a sala após o término da audiência, às 15:09, de modo que que não é possível acolher a alegação de nulidade. Reforça-se que há nos autos certidão informando que durante a audiência não houve nenhuma sinalização de que tivesse alguém tentando acessar a sala virtual (68278964).
5. Quanto à alegação de que é pessoa idosa, compulsando os autos, verifica-se que não há indícios de que o recorrente seja incapaz para os atos da vida civil, de modo que que não é possível acolher a alegação de nulidade. Ainda, como forma de demonstrar a habilidade do recorrente, pontua-se que acessou, sem demonstração de maiores dificuldades ou problemas técnicos, da audiência de conciliação ocorrida em 01/04/2024 (ID 68278870) e da audiência ocorrida em 05/06/2024 (ID 68278892). Preliminares rejeitadas.
6. A questão trata da compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto no art. 1.226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, mas que não reflete necessariamente a propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre ele.
7. Traçados esses parâmetros legais, observa-se que o veículo foi transferido pela parte autora ao recorrente em 10/11/2021 e que o recorrente transferiu o bem para a segunda requerida em 24/05/2023, que, por fim, transferiu para o terceiro requerido em 12/01/2024.
8. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, a qual dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo-se, pois, em verdadeira cessão de direitos, sendo responsável pelos débitos que recaem sobre o veículo no período em que permaneceu na posse do bem.
9. Assim, não prospera a alegação de que a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo são de responsabilidade do último adquirente. Isso porque os débitos de IPVA, dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021 são de responsabilidade do recorrente, bem como as infrações de trânsito que foram cometidas no período em que se encontrava na posse do veículo, como consignado em sentença. Além disso, os protestos são referentes à débitos do veículo dos anos que em se encontrava na posse do recorrente, respondendo, portanto, pelas custas comprovadamente pagas pelo autor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
11. As partes recorrente e recorrido foram patrocinadas em juízo por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 68278989 e 68279000. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 700,00 para cada um patronos, da parte recorrente e da parte recorrida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.